Tribunal: TJMT
Processo: 1003167-25.2019.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1003167-25.2019.8.11.0013.
Origem: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda.
Recorrente: Banco BMG S.A e Banco Santander (Brasil) S/A.
Recorrido: Edno Geraldes Nunes.
Data do Julgamento: 19/06/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -DESCONTOS DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO -ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ -DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças de faturas de cartão de crédito efetuadas na folha de pagamento do consumidor.
2- Configurada a falha na prestação do serviço contratado, a qual caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar.
3- Mesmo tentando o recorrido solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.
4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
5- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6- Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir da citação.
7- No tocante aos danos materiais, o reclamante faz jus à devolução em dobro, referente aos valores cobrados e recebidos de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.
8- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.
9- Recurso do primeiro recorrente conhecido e parcialmente provido e improvido o recurso do segundo recorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003167-25.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EDNO GERALDES NUNES - CPF: 503.250.781-49 (RECORRIDO), DANILO BORGES COELHO - CPF: 008.268.541-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -DESCONTOS DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ -DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças de faturas de cartão de crédito efetuadas na folha de pagamento do consumidor.

2-

Configurada a falha na prestação do serviço contratado, a qual caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar.

3-

Mesmo tentando o recorrido solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

4-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

5-

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6-

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir da citação.

7-

No tocante aos danos materiais, o reclamante faz
jus
à devolução em dobro, referente aos valores cobrados e recebidos de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

8-

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

9-

Recurso do primeiro recorrente conhecido e parcialmente provido e improvido o recurso do segundo recorrente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020